Tribunal: STM
Processo: 7000543-56.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000543-56.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: SÁVIO FERNANDES CARVALHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgar civis, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade do processo por inobservância dos arts. 396 e
396-A do CPP, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por ausência de manifestação do
MPM acerca do oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Aer SÁVIO FERNANDES CARVALHO dos
crimes descritos no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000543-56.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: SÁVIO FERNANDES CARVALHO, ex-S1.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS.
396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO
SELETIVO.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute
no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso
II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a
condição de civil.
2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e
396-A do CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à
JMU.
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº
13.964/19, pelo Princípio da Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União.
4. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o militar que
apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a
finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de
ingressar nas fileiras das Forças Armadas.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido. Decisão por unanimidade.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para julgar civis; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar de nulidade do
processo, por inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP; por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o ex-Soldado Aer SÁVIO
FERNANDES CARVALHO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos arts. 315 c/c 311, ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime aberto
para o cumprimento de pena.
A Denúncia, recebida em 15 de outubro de 2019 (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 1 - REC DENUNCIA2),
narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 6 de setembro de 2019, o ex-S1 SÁVIO
FERNANDES CARVALHO, qualificado à fl. 156, apresentou à administração militar Certificado de
Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, com o fim de concorrer a uma vaga no Curso
de Formação de Cabos (CFC) 2017, realizado no âmbito da Ala 8, nesta cidade.
Segundo restou apurado, o ex-S1 SÁVIO, a fim de concorrer a uma vaga no citado processo
seletivo, e em cumprimento ao item 2.7.3.1 - f da ICA 39-20 (Instrução Reguladora do Quadro
de Cabos) 1 , apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, expedido pela Escola
Estadual Padre Pedro Gislandy, em 14 de abril de 2013 (Processo n° 011.0026795.2017 - fls.
94/95 - numeração original), e o correspondente Histórico Escolar, também, supostamente,
expedido pela mesma instituição de ensino (fls. 96/97 - numeração original).
Todavia, requisitada pela autoridade militar, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade
de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM informou que o Certificado apresentado pelo denunciado é
falso (fls. 14/16 - numeração original). Além disso, vale ressaltar a Declaração emitida pela
própria Escola Estadual Padre Pedro Gislandy, nos seguintes termos:
"Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que revendo nossos arquivos, atas e
diários de classe, declaro que o referido certificado do estudante, SAVIO FERNANDES
CARVALHO, é FALSO, nada consta em nossos arquivos. (sic)" (fl. 17 - numeração original)
(grifos no original)"
Ato contínuo ao recebimento da declaração da SEDUC, em conformidade ao item 2.7.3.10 da
ICA 39-20, a qual preleciona que a constatação, a qualquer tempo, de omissão ou falta de
veracidade em qualquer uma das informações ou documentos exigidos do candidato implica na
anulação de sua matrícula, bem como de todos os atos dela decorrentes, o denunciado foi
excluído do certame.
Inquiridos sobre o processo de auditoria feito pela SEDUC para atestar a falsidade do
certificado apresentado, as testemunhas TIAGO LIMA E SILVA (evento 1, doc. 4, fl. 150/152) e
ANA LÚCIA DE LUCENA PASSOS (fl. 153/155), ambos lotados na Gerência de Monitoramento e
Auditoria Escola da SEDUC, declararam que a SEDUC fornece às escolas a numeração dos
certificados de acordo com a sua necessidade interna, baseada nos concludentes do ensino
médio no ano, que o processo de emissão do certificado fica a critério das escolas, as quais,
em caso de qualquer desconformidade, fornecem todas as informações à SEDUC.
Acrescentaram que, após 2005, o processo de emissão de certificados é realizado online, via
sistema SIGEAM, ficando armazenados os dados.
Em evento 51, fl. 1/2, consta a inquirição da testemunha SANDRA MARIA MOURA ARRUDA,
Secretária da Escola Estadual Padre Pedro Gislandy, desde 2014, ocasião em que afirmou que
"o indiciado estudou apenas o 1º e 2º anos na Escola Estadual Brigadeiro Camarão (Código nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
00036), [...] que não concluiu o 3º ano do Ensino Médio. Que, dessa forma, é impossível que o
certificado apresentado pelo indiciado SAVIO FERNANDES CARVALHO seja verdadeiro".
Também em evento 51, fl. 3, consta a inquirição da testemunha ALESSE DE OLIVEIRA LIMA,
atual gestor da mesma instituição de ensino, relatando que "a atual formatação do certificado
é bem diferente da expressa no certificado do indiciado SAVIO FERNANDES CARVALHO. Disse
que o modelo do certificado do ano de 2012 verídico, também é bem diferente".
Realizada a inquirição do indiciado (evento 1, doc. 4, fl. 156/158), o ex-S1 SÁVIO confessou a
prática delituosa, declarando conhecimento de que o certificado era falso e que comprou o
mesmo pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade dos fatos relatados, foi realizado laudo
pericial (Evento 32) pela Polícia Federal do Amazonas do Certificado de conclusão de Ensino
Médio e Histórico Escolar apreendidos que, em tese, teriam sido emitidos pela Escola Estadual
Padre Pedro Gislandy. Ao fim, conclui-se pela falsidade do documento.
Assim agindo, o ex-S1 SÁVIO FERNANDES CARVALHO, livre e conscientemente, fez uso de
documento falso, para concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos - CFC 2017"
Constam nos autos os seguintes documentos que compõe o IPM 7000091-79.2018.7.12.0012 e são
merecedores de destaque:
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (IP-PROCE3, fls. 94);
- Histórico Escolar (IP-PROCE3, fls. 95/97);
- Relatório de IPM (IP-PROCE5, fls. 1/8); e
- Solução de IPM (IP-PROCE5, fls. 1);
- Laudo pericial (evento 32 - LAUDPERI2);
O Acusado foi devidamente citado em 31 de outubro de 2019 (APM 255-10.2019.7.12.0012 - evento 7).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas e, arrolada pela Defesa, foi ouvida a testemunha RAFAELA
PINHEIRO DOS SANTOS (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 44, VIDEO1).
O Acusado foi devidamente qualificado e Interrogado (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 44, VIDEO3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a Defesa pugnou pelo fornecimento das imagens dos
modelos de certificados padrão, conforme referido no item IV, do laudo de documentoscopia, "para uso na
elaboração e desenvolvimento dos argumentos de defesa por ocasião da sustentação em plenário", o que foi
deferido, sendo juntados aos autos os aludidos documentos (APM 255-10.2019.7.12.0012, eventos 45, 49, 51 e
58).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do ex-S1 SÁVIO FERNANDES
CARVALHO como incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento
71).
A Defesa, em Alegações Finais, requereu, inicialmente, que fosse oportunizado ao Réu o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), conforme dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal, novatio legis in mellius,
advinda da Lei nº 13.491/2018 e da Lei nº 13.964/19 (Pacote "Anticrime"), com a remessa dos autos ao MPM
para, nos termos do art. 28-A do CPP, c/c o artigo 3º, alínea "a", do CPPM, manifestação e formalização da
referida proposta. Preliminarmente, arguiu a declaração de nulidade do feito por:
- Violação da garantia do juiz natural; e
- Incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz, considerando
o licenciamento do Acusado e a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta (art. 439, b, do CPPM), sustentando:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
- crime impossível (art. 32, CPM), pela ausência do instituto da imitatio veri, indispensável para que o
documento conseguisse o êxito de enganar terceiros; e
- delito putativo por erro de tipo, uma vez que o Acusado teria incorrido em erro ao imaginar que era
necessário apresentar o documento de conclusão do Ensino Médio, quando, pelo item 2.7.3.1 da ICA, bastaria a
comprovação da conclusão do 1º ano do Ensino Médio.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo previsto no art. 58 do Código Penal Militar, já
que o parâmetro legal seria a combinação do art. 315 com o art. 312, ambos do CPM (falsidade ideológica), e
proposta de sursis da pena, já que o Acusado cumpre os requisitos objetivos e subjetivos (APM 255-
10.2019.7.12.0012, evento 74).
Em Decisão de saneamento do processo, o Juízo a quo indeferiu o pedido de Acordo de Não Persecução Penal
e, em sequência, declarou o processo em ordem (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 79).
Em Sessão de julgamento realizada em 20 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas pela
Defesa e, no mérito, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-S1 SÁVIO FERNANDES CARVLAHO à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos crimes dos arts. 315 c/c o 311, ambos do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicialmente aberto para o cumprimento
da pena e o direito de apelar em liberdade (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 131).
A Sentença foi lida, assinada e disponibilizada em 31 de maio de 2021, intimando-se o Ministério Público Militar
e a Defensoria Pública da União em 10 de junho de 2021 (APM 255-10.2019.7.12.0012, eventos 134 e 137).
A Defesa, irresignada, interpôs o presente Recurso de Apelação, tempestivamente, em 17 de junho de 2021
(APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 140).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 18 de junho de 2021 (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento
141).
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença
em face da incompetência da Justiça Militar para julgar civis, enfatizando que o licenciamento do militar
importa em perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, requerendo que os autos sejam
remetidos para a Justiça comum. Suscitou, ainda em sede preliminar, a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP,
bem como a anulação da Sentença para que os autos retornem à Primeira Instância para que o MPM venha a
se manifestar de maneira fundamentada acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
No mérito, requereu a anulação do processo ou a reforma da Sentença, em face da atipicidade da conduta,
com a consequente absolvição do Acusado, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado - tendo em vista
que os documentos falsificados estavam sujeitos à verificação por órgão estatal técnico e altamente
especializado e não possuíam condições de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente
relevante -, com a incidência de crime impossível, em virtude da apresentação do certificado de conclusão do
Ensino Médio, pois o documento estaria classificado no conceito de falso grosseiro, detectável ictus oculi.
Alegou, ainda, a existência de delito putativo por erro de tipo, uma vez que o Acusado teria incorrido em erro
ao imaginar que era necessário apresentar o documento de conclusão do Ensino Médio, quando bastaria a
comprovação da conclusão do 1º ano do Ensino Médio (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 146).
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela rejeição das preliminares, haja vista a inexistência das nulidades
suscitadas. No mérito, requer o não provimento do Recurso por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas (APM 255-10.2019.7.12.0012, evento 149).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela rejeição das preliminares. No mérito, manifestou-se pelo provimento do
Recurso para absolver o Apelante por atipicidade da conduta, pois tratou-se de falso inócuo, uma vez que o
Réu teria usado documento falso para preencher uma condição que já possuía (Apelação 7000543-
56.2021.7.00.0000, evento 6).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRIMEIRA PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL

A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a anulação da Sentença em face da incompetência
da Justiça Militar para julgar civis. Enfatizou que o licenciamento do militar importa em perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar, pugnando que os autos sejam remetidos à Justiça Comum.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo
que jamais poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua
vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso
dos autos.
Nesse contexto, o art. 315 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que faz uso de documento falsificado, atentando contra
a Administração Militar. Portanto, a condição do agente não é elementar do crime.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime, a princípio, foi cometido em detrimento da Administração Militar, tendo em vista que o fato, em
tese criminoso, deu-se com a apresentação do certificado de conclusão de ensino médio, materialmente falso,
com o fim de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos de 2017.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Dentre várias circunstâncias, prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi
estabelecida ratione materiae.
No caso em tela, além de o fato ter ocorrido contra a ordem administrativa militar, o Acusado ostentava a
condição de militar, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para julgar o
presente feito, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM. Assim, não obstante o Apelante agora
ostentar a condição de civil, pelo fato de ter sido licenciado das fileiras da Aeronáutica, a condição do Acusado
de polo passivo na demanda processual penal militar em nada muda para o caso sob análise.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL À
PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre
que há a subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil,
ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por
evidente, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais
definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU às cortes marciais existentes em outros
países, as quais são questionadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na
Europa, pela Corte de Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo
ou subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de
guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em concursos públicos,
Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da União e da Defensoria Pública da
União sob nítido respaldo constitucional, assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar
(APM), o exercício da ampla defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas
as instâncias, inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo
indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que, em tese,
constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência da JMU, notadamente ante
o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas
hipóteses de crimes militares passíveis de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o
entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para
processar e julgar crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio
sob Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018). (Grifo
nosso).
Assim, por mais que o Réu ostente hoje a condição de civil, tal circunstância, por si só, não afastaria a
competência da Justiça Militar da União, pois a ordem administrativa militar foi frontalmente atingida com a
conduta criminosa do então Soldado de Primeira Classe SÁVIO FERNANDES CARVALHO.
As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos processuais são aquelas necessárias ao
início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem
estar previstas em lei.
No presente caso, o Apelante, quando ainda na condição de militar, em tese, cometeu o ilícito dando total

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
condição de conhecimento e início da Ação Penal Militar.
Por esse ângulo, afasta-se a tese da Defesa de perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar
nesta Justiça Castrense. Não existe amparo legal para que os autos sejam remetidos à Justiça Comum, pois a
competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis, por
falta de amparo legal.

SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO
CPP

A Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscitou a nulidade do feito em face da violação da garantia
processual. Alegou, para tanto, que o Juízo a quo deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Enfatizou a DPU que teria havido ilegalidade em não ordenar a citação do Acusado para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto na legislação citada anteriormente.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não
a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".
Inicialmente, destaca-se que o rito do Código de Processo Penal Militar não prevê a citação do Acusado para
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Essa norma processual apenas abrange os crimes
comuns, e não os Inquéritos e Ações Penais que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua
especificidade.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria, conforme se observa do seguinte
julgado, in verbis:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE
NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O
JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto
no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e
397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU,
que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da
quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem
exame de matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo,
portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio
constitucional. Não é nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que
tenha sido intimada a defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028-
82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
9/3/2017, Data de Publicação: 21/03/2017). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
No mesmo sentido, é a Apelação nº 0000095-22.2010.7.12.0012, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 31 de agosto de 2016.
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Acusado pelo fato de não ter
apresentado, por escrito, suas teses antes de instaurada a Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode
reconhecer qualquer nulidade neste momento.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código de
Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do
CPP, por falta de amparo legal.

TERCEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

A Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu a nulidade da Sentença para que, em homenagem
ao Devido Processo Legal, sejam retornados os autos à Primeira Instância e o MPM venha a se manifestar de
maneira fundamentada acerca do oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime).
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns, desde
que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo Acusado de
forma cumulativa ou alternativa que sequer são aplicadas nesta Justiça Castrense, como é o caso da prestação
de serviço à comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da União. Vale dizer que não houve
interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei Processual Penal Militar ao editar a Lei nº
13.964/2019, restando, por conseguinte, evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito do Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à impossibilidade de proposta de ANPP, conforme se
observa da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE
DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA
MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O licenciamento do acusado do
Serviço Ativo não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, tampouco afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito -
Enunciado nº 17 da Súmula do STM. 2. Conforme reiterada Jurisprudência do STM, compete à
JMU o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração Militar, em
especial o seu patrimônio, inteligência do art. 9º, II, "e", do CPM. Preliminar de incompetência
rejeitada por unanimidade. 3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo
Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. 5.
Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível a realização de
exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova instrumental e a testemunhal.
Precedentes do STM e do STJ. 6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do
CPM, reside no dolo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das
Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do Brasil. A
conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a ética castrense por
não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: "amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal". 8. Sentença
condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021. Data de Publicação: 14/9/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/8/2020. Data de Publicação: 14/9/2020; e Apelação nº
7001106-21.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
20/2/2020. Data de Publicação: 2/3/2020.
Acrescenta-se, ad argumentandum, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta antes de oferecida a Denúncia, o
que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado,
mas, sim, uma faculdade do Órgão Acusador.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por ausência de manifestação do MPM acerca do
oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o ex-Soldado Aer SÁVIO
FERNANDES CARVALHO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos arts. 315 c/c 311, ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime aberto
para o cumprimento de pena.
De acordo com os autos, o ex-S1 SÁVIO FERNANDES CARVALHO apresentou, perante a Administração Militar,
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar, supostamente expedidos pela Escola Estadual
Padre Pedro Gislandy, materialmente falsos, com o objetivo de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de
Cabos (CFC) 2017, realizado no âmbito da Ala 8, em Manaus.
No entanto, a Autoridade Militar, ao oficiar à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do
Amazonas - SEDUC/AM sobre os documentos apresentados pelo candidato, recebeu, como resposta, a seguinte
informação:
"Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que revendo nossos arquivos, atas e
diários de classe, declaro (sic) que o referido certificado do estudante, SAVIO FERNANDES
CARVALHO, é FALSO, nada consta em nossos arquivos."
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com a incidência
de crime impossível, em virtude da apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, pois o
documento estaria classificado no conceito de falso grosseiro, detectável ictus oculi. Requer a anulação do
processo ou a reforma da Sentença, tendo em vista que os documentos falsificados estavam sujeitos à
verificação por órgão estatal técnico e altamente especializado e não possuíam condições de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante. Alega, ainda, existência de delito putativo por erro de
tipo, vez que o Acusado teria incorrido em equívoco ao imaginar que era necessário apresentar o documento
de conclusão do ensino médio, quando pelo item 2.7.3.1 das ICA bastaria o 1º ano do ensino médio.
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante e descrita nos arts. 311 e 315, ambos do Código Penal Militar,
estabelece que:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos."; e
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Os delitos estão descritos no Título VII do Código Penal Militar, que tratam dos crimes contra a Administração
Militar. No caso em apreço, a falsidade é material, e não ideológica.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Vale dizer que o delito se aperfeiçoou no instante
em que o ex-S1 SÁVIO FERNANDES CARVALHO apresentou a documentação falsa na OM em que servia, para
participar do processo seletivo.
É irrelevante, para a configuração do crime de uso de documento falso, o argumento de que o Apelante
possuía condições de concorrer ao certame, pois já havia concluído o 1º e o 2º anos do Ensino Médio. O fato é
que os documentos apresentados eram materialmente falsos e o crime se aperfeiçoou no instante em que o
Réu apresentou a documentação perante a banca examinadora.
Cumpre observar, novamente, que o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso
para que o crime se consuma.
Não há dúvidas quanto à autoria.
Trata-se de Réu confesso que desde a fase inquisitorial mostrou-se arrependido do seu proceder e admitiu a
prática delituosa em face da vontade de ser selecionado. Em Juízo, declarou que o certificado era falso e que
havia comprado o documento pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por impulso e no desespero de que
iria ficar desempregado. Esclareceu que adquiriu o certificado falso de um conhecido que foi indicado por um
amigo.
Em Juízo, na qualidade de informante, a Sra. RAFAELA PINHEIRO DOS SANTOS, esposa do Apelante, afirmou
que ele tinha plena consciência que o Certificado era falso. Relatou que seu cônjuge apresentou os
documentos falsos no desespero, pois queria ser aprovado no certame porque iria ficar desempregado.
Afirmou que o Réu, de fato, não concluiu o Ensino Médio.
Em relação à materialidade, igualmente inexistem dúvidas.
O laudo pericial nº 1243/2018-SETEC/SR/PF/AM (evento 32 - LAUDPERI2) confirmou tratar-se de Certificado de
Conclusão de Ensino Médio falso.
A perícia criminal federal concluiu:
"Face ao exposto e aos exames realizados, o signatário verificou que o Documento 1
encaminhado trata-se de uma falsificação material, sendo incompatível com os certificados
padrões existentes neste setor, sendo portanto materialmente INAUTÊNTICO."
Além da perícia criminal, a materialidade do delito ficou devidamente demonstrada pela Declaração expedida
pela Escola Estadual Padre Pedro Gislandy, constante do IPM, a qual constatou que o documento não é
verdadeiro e não foi emitido por aquela instituição de ensino (IP-PROCE2, fl. 17).
Nesse sentido, não merece reparo a Sentença condenatória hostilizada, cujos fundamentos adoto como minhas
razões de decidir, in verbis:
"O dolo (tipicidade subjetiva) está perfeitamente caracterizado à vista dos elementos fático-
probatórios que denotam que acusado tinha consciência da conduta e com vontade livre e
consciente tencionou realizá-la. Segundo narra o próprio acusado, procurou adquirir o
certificado com um desconhecido que comercializava documentos falsos para o fim de
apresentá-lo à comissão de seleção do Curso do ano de 2017.
Não se acolhe a tese de que o acusado teria incidido em delito putativo por erro de tipo, por já
ter concluído efetivamente o segundo ano do ensino médio em outra escola, atingindo o
requisito exigido para se inscrever no Curso de Formação de Cabos.
O delito putativo por erro de tipo ou crime imaginário ocorre quando o crime existe
exclusivamente na mente do agente, mas no mundo concreto não se aperfeiçoam as condições
do tipo penal. O que se discute nestes autos é a violação da fé pública, e não o preenchimento
de requisitos para a inscrição no curso, que é um elemento de direito administrativo. Observa-
se que o acusado apenas incidiu em erro quanto ao requisito do curso previsto no item 2.7.3.1
das ICA, qual seja, a conclusão do 1º ano do ensino médio, e não em erro sobre os elementos
do tipo penal do art. 315, CPM.
Os requisitos para inscrição no CFC não compõem os elementos do crime, que exigem o efetivo
uso de um documento falso, material ou ideologicamente, com consciência e vontade de
atentar contra a administração militar. Esse fato foi devidamente comprovado e até mesmo
confessado pelo acusado, que queria e resolveu apresentar um documento falso perante a Ala
8.
Assim, o erro ou o engano sobre os requisitos da inscrição em determinado curso ou certame

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
não elidem o dolo ou melhoram a condição daquele que tenta ludibriar a fé pública e a
administração militar, por meio do uso documento falso. Ainda que o acusado tenha concluído
o segundo ano do ensino médio na escola Estadual Brigadeiro Camarão, ocorreu a efetiva
apresentação de um certificado falso de conclusão de ensino médio na Escola Estadual Padre
Pedro Gislandy. Logo, a conduta também não se alinha ao crime do art. 312, CPM (falsidade
ideológica), como quer fazer crer a defesa, para fins de redução de pena, mas do crime
previsto no art. 315, combinado com o art. 311, ambos do CPM.
Ademais, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se pode tratar a documentação
apresentada como sendo grosseira, incapaz de ludibriar terceiros e sem qualquer capacidade
lesiva. Em verdade, no caso dos autos, não fosse o procedimento de veracidade adotado, o
documento contrafeito de que se valeu o réu seria hábil a ludibriar a Administração Militar.
Assim, por certo, parecia verdadeiro e, por isso mesmo, foi recebido pela Comissão.
Logo, a tese defensiva de crime impossível não se sustenta, vez que isto somente ocorre
quando a falsificação é grosseira e sem potencialidade nenhuma de causar dano, o que, por
certo, não é o caso dos autos, dado que a Comissão de Seleção precisou confirmar a
autenticidade junto ao órgão responsável para a expedição regular, conforme demonstra o
acervo probatório.
Assim, as teses levantadas pela Defesa em nada têm o condão de afastar a tipicidade da
conduta.
Ademais, ainda que assim não fosse grosseira a falsificação, cabe destacar que, por se tratar
de delito formal e de perigo presumido, a consumação delitiva em análise dispensa o dano
concreto à Administração Castrense, sendo suficiente o efetivo uso do documento, o que, de
fato, ocorreu. De forma inconteste, o fato atenta contra a administração militar.
É sabido que o desvalor conferido pela legislação castrense a condutas que não seriam dotadas
de tamanha reprovação se praticadas fora do âmbito militar impõe ao intérprete a
consideração das especificidades da caserna. Destaque-se que a própria Constituição Federal
prevê que as Forças Armadas são instituições nacionais destinadas à defesa da Pátria e à
garantia dos poderes constitucionais, bem como, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Por
isso, a sua atividade deve se pautar em relações de confiança recíproca e em perfeita
harmonia com os pilares da vida militar: a hierarquia e disciplina.
No caso sob exame, tem-se que a conduta praticada pelo réu denota desprezo pelos preceitos
da ética e da moral militares, o que afasta a incidência do princípio da insignificância, sendo
ofensivo à Administração Militar que o então militar se utilizasse de documento contrafeito na
ocasião em que se submetia à seleção para Curso de Formação de Cabos, oportunidade em
que deveria demonstrar atitude condigna às Forças Armadas." (Grifos no original).
A despeito de o Acusado não ter prosseguido no concurso, a conduta se mostrou demasiadamente gravosa
para o meio militar. Reconheço que houve confissão e arrependimento por parte do Réu, mas isso não
desabona sua conduta ilícita.
Sequer cabe a alegação de crime impossível ou de erro de fato, pois o documento apresentado aparentemente
era legítimo, não possuía rasuras que pudessem ser verificadas de plano pelos responsáveis em receber a
documentação dos candidatos. Para além, havia o carimbo da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas
para dar autenticidade ao aludido documento. E mais, o Acusado sabia da inautenticidade do documento, pois
ele mesmo o adquiriu de terceiro, pagando pela obtenção.
Este Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa
no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fef3449c
DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO
DO MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo
de origem como incurso no delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c o art.
311, do CPM, na modalidade documento particular. Apresentação, à Administração Militar, de
documentos médicos falsificados, com o objetivo de justificar faltas ao serviço, decorrentes de
problemas pessoais do Réu. Os dois atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado
teriam sido expedidos por médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer
estavam de plantão nas datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante
do processo apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são grosseiras. O
delito de uso de documento falso constitui crime formal e instantâneo, de efeitos
permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso, sendo dispensável a
produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à Administração. A conduta
praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos preceitos da ética e da moral
militares, entre outros valores que regem a vida na Caserna. Descabe, portanto,
considerar satisfeitos os vetores que norteiam a incidência do princípio da insignificância, entre
eles, o da baixa ofensividade da conduta. Procedência da tese Ministerial de que os
documentos classificados como particulares, se tratam, a rigor, de documentos públicos, visto
que, dentre outros motivos, neles constavam assinaturas de médicos que efetivamente
trabalhavam no SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham competência para realizar o
atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento do Apelo da Defesa. Provimento do
Apelo do MPM. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000004-
61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: Apelação nº 7000078-18.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019
e a Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019 e a Apelação nº 7000848-45.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de
Publicação: 26/08/2019.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, tratando-se de fato típico, antijurídico
e culpável e não ser o caso de serem aplicadas as teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação,
nos exatos termos da Sentença, é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000543-56.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: SÁVIO FERNANDES CARVALHO, ex-Sd.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento ao
Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Aer SÁVIO
FERNANDES CARVALHO dos crimes descritos arts. 315 c/c 311, ambos do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da
12ª CJM, que condenou o ex-Sd Aer SÁVIO FERNANDES CARVALHO à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nos arts. 315 c/c 311, ambos do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
aberto para o cumprimento de pena.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para rejeitar as
seguintes preliminares suscitadas pela DPU: Incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civil; Nulidade do Processo por Inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP; e Nulidade
da Sentença. E, no mérito, para negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Diante disso, acompanhei o Ministro Relator no tocante à rejeição das questões preliminares
e abri divergência em relação ao mérito do Recurso defensivo, por entender que a Sentença
merece ser reformada para absolver o Apelante do crime imputado, em razão da atipicidade da
conduta, pelas seguintes razões.
5. No presente caso, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes de Uso de Documento
Falso e de Falsificação de Documento previstos nos arts. 315 e 311 do Código Penal Militar por
ter apresentado à Administração Militar Certificado de Conclusão do Ensino Médio
materialmente falso, com o intuito de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos
(CFC) 2017, realizado Ala 8, na cidade de Manaus/AM.
6. No entanto, mediante requisição efetuada pela autoridade militar no sentido de verificar a
veracidade dos certificados apresentados durante o processo seletivo, a Secretaria de Estado
de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM constatou que o Certificado de
Ensino Médio, supostamente emitido pela Escola Estadual Padre Pedro Gislandy, apresentado
pelo ora Apelante, tratava-se de documento falso, tendo a informação sido reiterada pela
Escola Estadual (Evento 1, doc. 2, fls. 15 e 17 do Processo nº 7000091-79.2018.7.12.0012).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
7. A falsidade material do Certificado foi devidamente atestada por meio de Laudo de Perícia
Criminal Federal (Evento 32, doc. 2, do Processo nº 7000091-79.2018.7.12.0012).
8. Compulsando os autos, verificou-se que, em depoimento prestado na fase inquisitorial, a
testemunha SANDRA MARIA MOURA ARRUDA, Secretária da Escola Estadual Padre Pedro
Gislandy desde o ano de 2014, afirmou que "o indiciado estudou apenas o 1º e 2º anos na
Escola Estadual Brigadeiro Camarão (Código nº 00036)" (Evento 51, fls. 1-2, do Processo nº
7000091-79.2018.7.12.0012).
9. Portanto, diante das informações constantes dos autos, observou-se que, embora tenha
apresentado Certificado materialmente falso, o Apelante já preenchia o requisito previsto na
alínea "f" do item 2.7.3.1 da Instrução Reguladora do Quadro de Cabos para se habilitar à
matrícula do Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017 (Evento 1, doc. 4, fl. 11, do Processo nº
7000091-79.2018.7.12.0012).
10. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas, entendi que, neste ponto, o pleito
defensivo deveria prosperar, tendo em vista que a conduta praticada não possuía capacidade
de lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Assim, por se tratar de falso inócuo, em
nada atentou contra a Administração Militar.
11. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal Militar têm por escopo
resguardar a Administração Militar e, entre esses crimes, estão os delitos previstos nos arts.
311 e 315.
12. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao Apelante na Denúncia, in
verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular,
ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
13. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao elemento objetivo, vejamos as lições de
Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger, in litteris:
"5.1 Falsificação de Documento
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é "falsificar",
ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então
"alterar", ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando
relevantemente, assim, a informação nele constante. Nesta última forma,
destaque-se, deve apenas haver a modificação, e não a supressão de parte do
documento, já que ter-se-ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do
CPM, que capitula o crime militar de "supressão de documento".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro
naquele a que se destina o documento, sob pena de ocorrência de crime
impossível, restando apenas, se o agente for militar (ou funcionário público,
sujeito a lei disciplinar específica), a responsabilização disciplinar. Nesse
sentido, muito bem adverte Bitencourt acerca do crime comum,
correlato ao ora estudado: "No crime de falsificação de documento
público é necessário que o falsum seja suficientemente idôneo para
provocar o erro em outrem, sob pena de não configurar a infração penal
descrita no art. 297".
(...)
5.5 Uso de Documento Falso
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é "fazer" (uso), ou seja, "usar". O
autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM) como
se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário, para que se
caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como
objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe, pois, se o
autor promover a falsidade e ficar, tão somente, apresentando o
documento para autopromoção, não haverá lesão à objetividade
jurídica, uma vez que ele não iludiu a Administração Militar e, portanto,
sucumbirá a tipicidade." (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Penal Militar, Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
14. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se que o legislador quis
deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar contra a Administração Militar ou
o serviço militar, sendo indispensável que a conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o
objeto jurídico tutelado. Assim, não basta reconhecer tão somente a existência dos elementos
objetivo e subjetivo do tipo para que a conduta seja considerada como crime.
15. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico resguardado pela
legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado diante da
apresentação do certificado falso. Isto porque não foi capaz de produzir o efeito jurídico para o
qual foi apresentado, isto é, preencher, de maneira ilícita, requisito exigido para a habilitação à
matrícula no CFC/2017, quando, na realidade, tal requisito já se encontrava satisfeito pelo
candidato.
16. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de princípios
que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se, para este caso, o
Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige que
do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES que
o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode
ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do
castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno,
possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um
valor); e (B) também imperativa (impõe uma determinada pauta de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
conduta). O aspecto valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto
é, só existe crime quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se
conclui que o crime exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma
conduta) assim como desvalor do resultado (afetação concreta de um
bem jurídico). Sem ambos os desvalores não há injusto penal (não há
crime)"
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina somente
ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que deverá
observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se houve efetiva
lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido." (Cunha, Rogério
Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) / Rogério Sanches
Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106)
(Grifos no original).
17. Nesse sentido, alinhei-me ao entendimento do ilustre Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, cujo Parecer segue transcrito in verbis:
"Observa-se que os fatos vieram à tona quando o apelante se utilizou de
documentos públicos falsos perante a Administração Militar para se habilitar ao
processo seletivo de Cabos 2017, promovido pelo Comando da Aeronáutica, Ala
8, Manaus/AM.
A materialidade foi demonstrada pela checagem do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar, de responsabilidade da Escola Estadual Padre
Pedro Gislandy, evento 1, doc. 2, fls 18/19 do IPM, conforme declaração emitida
pela própria escola, nos seguintes termos: "Declaro para os devidos fins e a
quem possa interessar que revendo nossos arquivos, atas e diários de classe,
declaro que o referido certificado do estudante, SAVIO FERNANDES CARVALHO, é
FALSO, nada consta em nossos arquivos. (sic)" (fl. 17 - numeração original)
(grifos no original); pela Declaração expedida pela citada unidade escolar, evento
1, doc. 2, fls. 17 do IPM), que, após procedimento de verificação em sistema de
dados, constatou ser falso o documento apresentado pelo réu; e pelo laudo
pericial n.º1243/2018- SETEC/SR/PF/AM, conforme evento 32, doc. 2 do IPM, que
confirma a falsificação do certificado de conclusão do ensino médio.
Em relação à autoria, vê-se que o apelante confessou a prática delitiva na fase
inquisitória, confirmando-a no seu interrogatório judicial, evento 44, em mídia,
como consta da Sentença, evento 134:
"(...) O acusado (evento 44, doc 3), ao demonstrar-se arrependido,
confessou em juízo e declarou que adquiriu o certificado por indicação de
um amigo e que negociou pela plataforma do "whatsapp", pagando o
valor de R$500 (quinhentos reais) (...)"
Em suma, o Apelante confessou a prática do crime previsto no art. 315 c/c 311
do CPM, dizendo que comprou o documento de conclusão do ensino médio de um
desconhecido, pagando o valor de R$ 500,00, com o objetivo de concorrer à vaga
no processo seletivo de Formação de Cabos (CFC 2017).
Consta nos autos que em procedimento de verificação conduzido pela Ala 8, o
certificado apresentado pelo réu não encontrou correspondência com os registros
da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas
(SEDUC/AM), e mediante Processo nº 011.0026810.2017, evento 1, doc 2, fls
11/17 do IPM, detectou-se a inautenticidade do certificado de conclusão de
ensino médio apresentado pelo denunciado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
Também não se pode falar na espécie em crime impossível na perspectiva do
que foi sustentado no recurso defensivo. Em análise externa pelos militares que
receberam os documentos do apelante não existiu constatação de falsidade ictus
oculi. Pelo contrário, chegou-se a emitir uma autenticação da cópia no momento
da entrega dos documentos falsificados. A administração considerou válido o
original contrafeito. Ademais, nesse caso não se detectou nenhuma norma que
estabelecesse obrigatoriedade de checagem de todos os documentos pela
administração militar.
Quanto à tese do delito putativo por erro de tipo, de fato, esta não incide, visto
que, nesse caso, o agente desenvolve um comportamento atípico acreditando
estar cometendo um crime. Ou seja, aplica-se, em situações assim, a regra do
crime impossível, que, por sua vez, se opera na fase de execução do crime. No
caso em apreço, o crime já estava consumado com o uso do documento falso.
No entanto, chama a atenção o fato de que, como se vê do depoimento
da testemunha Sandra Maria Mora de Oliveira, o indiciado teria cursado
o 1º e 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Brigadeiro Camarão.
Ao mesmo tempo, a norma para o certame exige conclusão do 1º ano do
Ensino Médio, ou declaração de que está em condições de finalizar essa
fase inicial do curso (fls. 161/ IPM). Nessas condições, forçoso concluir
que se tratou de falso inócuo. Ele usou um documento falso para
preencher uma condição que ele já possuía. É como na decisão abaixo:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALSIFICAÇÃO INÓCUA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. "Não se configura o crime de
falsidade ideológica, portanto, quando se trata de falsidade sobre fato
juridicamente irrelevante, inócuo, que não contém nocividade efetiva ou
potencial. Inexistindo, em tese, a possibilidade de ofensa a direito alheio,
não se configura o crime" (Mirabete, Julio Fabbrini, Código penal
interpretado, 6ª ed., atual., São Paulo, Atlas, p. 2262) (TJ-SC - APR:
20100009748 Maravilha 2010.000974-8, Relator: Sérgio Paladino, Data
de Julgamento: 30/11/2010, Segunda Câmara Criminal)
Embora a jurisprudência acima refira-se ao falso ideológico, é
entendimento que se estende ao uso do documento falso em relação à
falsificação material, visto que os crimes de falsificação, em quaisquer
de suas modalidades, exigem aptidão de lesionar e produzir efeito
jurídico concreto. Ora, se o apelante preenchia a condição para se
candidatar relacionada ao documento contrafeito, nenhum prejuízo
poderia causar a terceiros ou à administração militar, como também
nenhum direito estaria ilicitamente adquirindo, visto que estava
autorizado a participar do certame justamente por preencher o requisito
objeto da falsificação material.
Posto isso, somos de parecer que as preliminares não sejam acolhidas. No
mérito, a Apelação deve ser julgada procedente para absolver o
apelante por atipicidade do comportamento." (Evento 6) (Grifos nossos).
18. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa natureza, entendi
que a absolvição do Apelante seria medida a ser imposta, uma vez que a ausência de efetiva
lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a configuração dos crimes

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:31:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012450cd3d9
imputados ao ex-militar.
Diante do exposto, votei dando provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o ex-Sd Aer SÁVIO FERNANDES CARVALHO dos crimes descritos arts. 315
c/c 311, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 26 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar